Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-25.2010.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000091-25.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CICERA FERREIRA LEITE - CPF: 020.647.981-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENTAMENTO MERCANTIL – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO QUE NÃO SE EFETIVOU – PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECONHECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ
REsp 1522093/MS).

A prescrição se interrompe com a citação válida,
retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo
citação válida
, não há que se falar em interrupção da
prescrição
.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse (54462), ajuizada em desfavor de CÍCERA FERREIRA LEITE,
reconheceu a ocorrência da prescrição julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 925, art. 771, parágrafo único, art. 921, § 5o e art. 487, II, todos do CPC,
condenou a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Requer a reforma da sentença singular e o julgamento da demanda procedente, nos termos do art. 487, III, do CPC, com as custas processuais e honorários advocatícios, pela parte demandada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante-exequente ajuizou, em 17/12/2009 (Num. 19327995 – pág. 06), reintegração de posse de veículo CAMINHONETE, marca CHEVROLET, modelo S10 ADVANTAGE, FLEX, ano/fabricação 2008/2008, cor PRETA, chassi 9BG138HUO8C436543, placa NIZ4524, entregue por arrendamento mercantil à parte requerida, conforme contrato no 4214236036 (Num. 19327995 – pág. 07).

Determinada a busca e apreensão do veículo em 05/03/2010 (Num. 19328458 – pág. 02/03),
porém, nem a requerida, muito menos o veículo, foram encontrados (Num. 19329477 pág. 02).
Intimada a parte autora para se manifestar (Num. 19329478 – pág. 01), em 21/03/2011 requereu restrição judicial via RENAJUD, no registro do veículo
sub judice
(Num. 19329479 – pág. 01), no que foi atendido (Num. 19329481 – pág. 01). O requerente, devidamente intimado, deixou de manifestar-se (Num. 19329484 – pág. 01).

O juízo singular então, em 05/03/2012, determinou que a parte autora fosse intimada pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Num. 19329485 – pág. 01). A intimação foi efetivada (Num. 19329487 – pág. 01) e certificado em 30/05/2012 que, embora devidamente intimado, não se manifestou (Num. 19329488 – pág. 01).

O juízo singular, na data de 25/07/2012, em novo despacho, reiterou ao autor, comando para dar andamento ao feito, com intimação pessoal (Num. 19329489 – pág. 01), efetivada por carta precatória (Num. 19329957 – pág. 01).

A empresa apelante então solicitou em 02/04/2014, fosse a requerida citada em seu endereço comercial (Num. 19329972 – pág. 01), pedido deferido pelo juízo singular (Num. 19330968 – pág. 01), que conforme certidão, não efetivada, com vistas ao exequente para manifestar-se (Num. 19330971 – pág. 01).

O exequente, então requereu em 08/08/2014 a busca do endereço da executada, via ofício a ser expedido à Receita Federal e à Rede CEMAT – Centrais Elétricas (Num. 19330972 – pág. 01). O juízo singular considerou que não foram esgotados todos os meios à disposição do requerente e assim, intimou-o a apresentar endereço da requerida no prazo de 05 (cinco) dias (Num. 19330973 – pág. 03). O banco apelante, em 17/09/2014, requereu, então, a suspensão do feito (Num. 19330974 – pág. 01), no que foi atendido (Num. 19330975 – pág. 01).

Decorrido o prazo de suspensão do feito, o banco apelante requereu em 05/03/2015, a busca do endereço da executada, via sistema INFOJUD, BACENJUD e INFOSEG (Num. 19330976 – pág. 01), no que não foi atendido pelo juízo singular. Este observou que não foram esgotados todos os meios à disposição do requerente e assim, intimou-o a apresentar endereço da requerida no prazo de 05 (cinco) dias (Num. 19330977 – pág. 03), sobrevindo novo pedido de suspensão do feito (19330978 – pág. 01).

Decorrido o prazo da suspensão do feito, intimada a parte autora, manifestou-se reiterando os termos do pedido anterior para que o juízo singular determinasse a busca do endereço da executada, via sistema INFOJUD, BACENJUD e INFOSEG (Num. 19330981 – pág. 02).

Desta feita, em 26/01/2016, o juízo singular deferiu pesquisa de endereço, primeiramente no sistema BACENJUD, e, no caso de inexistência de dados, posterior consulta através do INFOSEG (Num. 19330982 – pág. 01). Infrutífera a pesquisa de endereço nos sistemas consultados, intimada a parte autora, esta solicitou dilação de prazo (Num. 19331452 – pág. 01), no que o juiz de piso, na data de 17/05/2016, determinou a suspensão do feito por 01 (hum) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC (Num. 19331453 – pág. 01).

Em 26/06/2017, o banco apelante apresentou novo endereço da parte requerida (Num. 19331456 – pág. 01), certificado que a citação não se concretizou por insuficiência do endereço (Num. 19331459 – pág. 01; Num. 19331460 – pág. 01). Novo pedido de consulta aos sistemas anteriormente já pesquisados, desta feita, foi indeferido pelo juízo singular na data de 01/09/2017, que determinou a intimação pessoal do autor para em 05 (cinco) dias, indicar o paradeiro do bem sob pena de extinção do processo (Num. 19331462 – pág. 01).

Em atendimento ao comando judicial, na data de 18/09/2017, o banco apelante indicou novo paradeiro da parte requerida (Num. 19331464 – pág. 01), igualmente inexistente o endereço apresentado (Num. 19332460 – pág. 01; Num. 19332461 – pág. 01).

Sobreveio novo pedido do banco apelante, em 26/12/2017, para oficiar-se à Receita Federal e à rede CEMAT – Centrais Elétricas, pesquisa em seus sistemas com a finalidade de determinar a localização da requerida (Num. 19332463 – pág. 01), indeferido em 15/02/2018, tendo em vista resultado idêntico na busca anterior (Num. 19332464 – pág. 01). Tal resultado motivou novo pedido de suspensão do feito (Num. 19332468 – pág. 01), com indeferimento e determinação de intimação pessoal do autor, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Num. 19332470 – pág. 01).

Em resposta ao comando judicial, o banco apelante apresentou novos endereços para a citação da parte requerida (Num. 19332471 – pág. 01), pedido deferido pelo juízo singular (Num. 19332474 – pág. 01). Intimado o banco apelante, pugnou pela suspensão do feito, para o prazo de 60 (sessenta) dias, indeferido o pedido e determinada a intimação do exequente para manifestar-se em 10 (dez) dias (Num. 19332474 – pág. 01).

Em 03/12/2018, o banco apelante apresentou novos endereços para a citação da parte requerida (Num. 19332471 – pág. 01), pedido deferido pelo juízo singular (Num. 19332950 – pág. 01), certificado que a citação não se concretizou por endereço desconhecido (Num. 19332953 – pág. 01).

Deve-se assinalar o entendimento do c. STJ ao sedimentar que, nas hipóteses de incidência da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à sua incidência, com a finalidade de evitar decisão surpresa (
AgInt no REsp 1819513/SP).

O juízo singular, na data de 29/05/2019, determinou ao autor, por meio de seus patronos, via DJE, manifestação, no prazo de (dez) dias, sobre a ocorrência de prescrição (Num. 19332955 – pág. 01), prazo decorrido sem que houvesse o atendimento do comando judicial (Num. 19333491 – pág. 01).

Sobreveio então a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 925, art. 771, parágrafo único, art. 921, § 5o e art. 487, II, todos do CPC

O apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

O contrato, objeto da demanda foi firmado em 28/03/2009 (Num. 19328456 – pág. 01) e a
ação foi proposta em
17/12/2009 (Num. 19327995 – pág. 06). A sentença singular que reconheceu a prescrição, foi prolatada em 28/06/2019 (Num. 19333492 – pág. 04), disponibilizada no DJE no 10525, de 02/07/2019 e publicada no dia 03/07/2019. Em todo esse tempo, cerca de 09 (nove) anos, não houve a localização do veículo e também não ocorreu a citação da parte requerida.

Ressalte-se que, esgotadas as tentativas de localização da parte requerida e verificada a impossibilidade da sua citação pessoal, é facultado à parte autora postular a citação por edital da parte demandada, nos termos do art. 256, art. 257 e art. 258, todos do CPC. No caso em apreço, a parte requerente, a despeito da previsão da legal, assumiu o risco de, por diversos anos, insistir na citação pessoal da parte requerida, o que não ocorreu, redundando no transcurso do prazo prescricional, por culpa exclusiva do demandante.

Ora, a prescrição pressupõe sempre diligências a serem cumpridas pelo autor, ou seja, a prática de atos indispensáveis ao prosseguimento do feito. A inércia do banco apelante, caracterizada, culminou na prescrição do direito buscado, visto que inexistiu causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. A prescrição é instituto de direito material. Assim, começa a fluir no momento em que o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia.

O c. STJ já assentou que há
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ
REsp 1522093 / MS).

A ocorrência, do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, sem que o exequente promova os atos necessários ao andamento do feito, faz surgir o instituto da prescrição, conforme se lê no Código Civil, em seu art. 206, § 5o:

O Código Civil, em seu art. 206, § 5o, assim estabelece:

Art. 206. Prescreve:

§5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Firmado é o entendimento do c. STJ que d
ecorrido prazo superior a 5 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados, passiveis de constrição judicial, operou-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação (STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

O CPC, em seu art. 240, também preceitua:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço

judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A prescrição se interrompe com a citação válida,
retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo
citação válida
, não há que se falar em interrupção da
prescrição
. Ressai dos autos que a parte requerida não foi encontrada para ser citada (Num. 19332953 – pág. 01).

Ora, a prescrição é um instituto do direito material, que repercute no direito processual. Objetiva a pacificação das relações sociais, garantindo certeza e segurança às relações jurídicas. O exercício de um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo, sob pena da eternização de uma demanda. Deve-se ressaltar que o processo civil, atualmente, prioriza o andamento célere da marcha processual, com a finalidade de evitar o acúmulo de ações a tramitar indefinidamente (CF 5o, LXXVIII).

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020